Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CPC, ART.373, I E II.PROVAS. SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
1. O Juiz é o destinatário da prova. Cabe ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciando as provas constantes nos autos e indicando as razões de seu convencimento.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. O contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo do débito e da evolução da dívida com as respectivas taxas utilizadas pelo credor, são suficientes para viabilizar a conferência dos cálculos pela parte interessada.
4. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo e não consultivo dos litigantes. Não lhe compete realizar cálculos de interesse das partes, ainda que se trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial de Ausentes” (Acórdão 1414396, 07148878620188070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022).
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.